Tribunal: TJSP
Processo: 2209585-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Paciente primário – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além do fato do paciente ostentar atos infracionais

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Paciente primário – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além do fato do paciente ostentar atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecente, roubo qualificado e latrocínio tentado, tendo cumprido medida socioeducativa de internação, justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste instante, a análise de possível e futura aplicação da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2209585-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente LUCAS SERGIO SANTOS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209585-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.804
2
HABEAS CORPUS No 2209585-63.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
CRISTINA EMY YOKAICHIYA
PACIENTE:
LUCAS SERGIO SANTOS RODRIGUES
COMARCA DE SÃO PAULO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS
POLICIAIS DIPO (PROCESSO No 1517531-25.2020.8.26.0228)
VOTO No 34.804
Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes
Prisão em
flagrante convertida em preventiva
Paciente primário

Pedido de revogação
Risco na manutenção da prisão em
razão da pandemia pelo COVID-19 Descabimento Decisão
devidamente fundamentada
A gravidade concreta da
conduta e a quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos, além do fato do paciente ostentar atos
infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecente,
roubo qualificado e latrocínio tentado, tendo cumprido
medida
socioeducativa
de
internação,
justificam
a
necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste instante,
a análise de possível e futura aplicação da causa especial de
diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas
Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I,
ambos do Código de Processo Penal
Insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão
Ausência de
comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do
COVID-19 Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem
denegada.
A Defensora Pública Cristina Emy Yokaichiya
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de LUCAS
SERGIO SANTOS RODRIGUES, por entrever constrangimento ilegal
por parte do MM. Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos
Policiais da comarca de São Paulo DIPO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209585-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.804
3
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 19 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e teve convertida
a prisão em preventiva.
Alega, no entanto, que a r. decisão é
inidônea, porquanto baseada somente na gravidade ínsita do crime,
sendo ignorada a presunção de inocência, mesmo porque o paciente é
primário, confessou a traficância e a quantidade de droga apreendida
não é significativa.
Assevera, além disso, que o paciente, na
hipótese de condenação, fará jus à causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, podendo eventualmente ser
substituída a sua reprimenda por restritivas de direitos ou, ainda, ter
fixado o regime aberto, sendo agora suficientes as medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal.
Ressalta, outrossim, que a custódia cautelar
é desproporcional, diante da pandemia causada pelo COVID-19,
devendo ser aplicada, no caso em apreço, a Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que o paciente possa aguardar em liberdade o desfecho da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209585-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.804
4
penal.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas
as informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 85/89).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 99/115, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crime
de extrema gravidade (tráfico de entorpecentes fls. 79/81, dos autos
de origem), equiparado a hediondo, e que está atormentando e
deixando em pânico a população, abalando a tranquilidade social,
com inegável afronta à ordem pública.
A r. decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está formalmente em ordem e devidamente
fundamentada, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o
seu convencimento, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada
(fls. 57/61).
Convém
sublinhar
que
o
paciente
foi
surpreendido, em tese, na posse 784 gramas de cocaína,
distribuídos em 1.074 porções, e 9,5 gramas de maconha,
distribuídos em 10 porções, além de R$ 2.508,00 em espécie, o
que, a princípio, não o qualifica como um traficante eventual e de
pequeno porte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209585-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.804
5
Anoto, outrossim, que o paciente ostenta
passagens pelo MM. Juízo de Direito da Infância e Juventude,
porquanto apreendido em flagrante pela prática de condutas
análogas aos crimes de tráfico, roubo majorado e latrocínio
tentado, tendo cumprido medida socioeducativa de internação (fls.
38).
Assim, prematura a análise de possível e
futura aplicação da causa especial de diminuição de pena
preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante da
necessidade de aferição, durante a instrução do processo, de que o
paciente não se dedica a atividades criminosas ou integre
organização criminosa.
Justamente por isso, não se vislumbra, neste
instante, afronta à ordem concedida pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, nos autos do HABEAS CORPUS No 596.603
SP
(2020/0170612-1).
De mais a mais, o crime em apreço está no
rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva,
revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese
perpetrada e a persistência delitiva, quaisquer das medidas
cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e 313, I, ambos do
Código de Processo Penal).
Assim, de fato, os elementos constantes dos
autos evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209585-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.804
6
manutenção de sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a
prisão cautelar (artigo 312 do CPP)
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a
existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a
privação cautelar da liberdade individual do paciente, no intuito de
obstar a prática de novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez,
para garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a
finalidade de impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente
perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque
até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido
inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva,
pág. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais ou, ainda, militar em seu favor o
princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si só, de
conferir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209585-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.804
7
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no
48.141/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER).
Cabe destacar, por oportuno, que a Lei no
11.464/07, ao retirar a expressão “liberdade provisória” do artigo 2o,
II, da Lei no 8.072/90, limitou-se apenas a alterar o seu texto, pois a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da fiança e não
da expressão suprimida. Aliás, a citada alteração textual, sem
modificação da norma proibitiva de concessão de liberdade provisória
aos crimes hediondos e equiparados, permanece vedada aos presos
em flagrante.
De outra banda, trata-se o paciente de
indivíduo nascido em 02/06/1999 (fls. 13), com 21 anos de idade, e
não houve demonstração alguma de qualquer condição específica de
saúde que o inclua no grupo de risco da referida doença.
Além do mais, o risco de contrair o vírus no
sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem
está solto e fora do isolamento social.
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não
pode perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade
violenta se as libertações ocorrerem sem critério plausível.
Inadmissível, sob fundamento algum, a
soltura do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento
ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209585-63.2020.8.26.0000 -Voto no 34.804
8
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator